Tribunal: STF
Processo: Rcl 69839
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por 3S Distribuição e Comercialização de Produtos Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região – TRT12 na Ação Trabalhista 0001410-31.2022.5.12.0045, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324/DF e no Recurso Extraordinário 958.252/MG – Tema 725 da Repercussão Geral.



    A reclamante alega que:



     o juízo de origem, caracterizou o vínculo empregatício porque entende que o fato de haver uma remuneração mista, ou seja, valor fixo mais comissão sobre vendas, e, o fato da empresa reembolsar despesas com veículo próprio daquela reclamante, já estaria caracterizado o vínculo empregatício (documento 1, p. 3).



    Argumenta que:



    Há muito, é permitida a terceirização da atividade fim, ainda mais, em se tratando de representantes comerciais, que prestam seus serviços através de contratos de prestação de serviços, como restou incontroverso, naquela reclamação trabalhista.



    Como se vê, não se respeitou a livre associação, lembrando-se que até mesmo pelos critérios da CLT, em seu art. 444, a então beneficiária, teria sim, condições de contratar da forma que melhor lhe conviesse, já que possui grau superior, sempre se apresentou desta forma para o mercado, e, sua remuneração, também justifica sua “hipersuficiência”. 



    Ora, evidente que no caso em tela, estamos diante de verdadeira infração ao quanto disposto na ADPF 324, já que a beneficiária firmou por livre e espontânea vontade, um contrato de natureza civil, com pleno discernimento para isso, e, de forma equivocada, a Justiça do Trabalho reconhece um vínculo empregatício, baseado no fato de que a prestação de serviços se deu na atividade fim da reclamante, que na verdade, havia subordinação jurídica, só porque a empresa ressarcia as despesas com veículo próprio daquela reclamante (documento 1, pp. 10-11).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    seja cassada a decisão do V. Acórdão que manteve a R. Sentença na reclamação trabalhista nº 0001410-31.2022.5.12.0045, que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes daquela ação, pois em total afronta à tese fixada por este E. STF no julgamento da ADPF 324, com repercussão geral reconhecida pelo Tema 725, bem como ao Tema 550 (documento 1, p. 20).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal –RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, os quais fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a licitude de outras formas de contratação, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT12 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do acórdão do recurso ordinário: 



    Para que se configure a relação de emprego, mister é a existência cumulativa dos seguintes requisitos: pessoalidade, ineventualidade, subordinação jurídica e onerosidade (CLT, art. 3º). 



    No caso, a ré não nega a prestação de serviços pela autora, argumentando que o contrato foi de representação comercial. 



    Portanto, sendo incontroversa a existência de prestação de serviços pela autora, como admitido na peça defensiva, é da ré o ônus da prova a respeito da inexistência dos elementos caracterizadores da relação de emprego. No entanto, a meu ver, não se desincumbiu, a contento, do encargo probatório. 



    Dada à similitude das atividades de vendedor externo (empregado) e de representação comercial (por pessoa física/autônoma), dentre os elementos do art. 3º da CLT, o que distingue se a relação havida entre as partes era ou não de emprego é a subordinação jurídica. Nesse sentido, colho da jurisprudência do TRT/SC:



    [...]



    No aspecto, preconizo ter ficado comprovada a subordinação jurídica, na medida em que houve ajuste, em contrato (denominado "INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS" - fl. 25 - ID. 21c11ef), de labor, em horário comercial, de segunda à sexta-feira (fl. 27 - ID. 21c11ef), a cobrança pelo cumprimento de metas estabelecidas pela reclamada, além da participação obrigatória da autora em reuniões para justificar os resultados. 



    De mais a mais, ficou caracterizado que a ré ressarcia as despesas pelo uso do veículo particular, o que demonstra não se tratar de uma relação de trabalho autônoma, notadamente porque a ré que arcava com os riscos da prestação de serviços.



    Em relação ao início da contratualidade, houve confissão da preposta, confirmando o começo da prestação de serviços em janeiro de 2020, de modo que tal fato ficou incontroverso. 



    Portanto, reputo presentes os elementos do vínculo empregatício, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença no aspecto. 



    Sentença incólume (documento 10, pp. 32-33).



    Observo que trata-se de relação entre empresa que atua no ramo de comercialização, importação e exportação de softwares e equipamentos de tecnologia da informação e a sócia de pessoa jurídica contratada para prestação de serviços de representação comercial.



     Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. Também está estabelecido que o beneficiário do ato reclamado era uma pessoa natural, titular de empresa de prestação de serviços de representação comercial. (documento 5, pp. 25-30)



    Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023).



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 3/4/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl. 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/10/2023).



    No mesmo sentido: Rcl 63.271/RS, DJe de 31/10/2023; Rcl 66.211/PR, DJe 7/3/2024 e Rcl 66.943/RJ, DJe 9/4/2024; todas da minha relatoria. Oportuno citar também, da mesma reclamante, a Rcl 63.495/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15/4/2024.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, a fim de afastar a relação de emprego reconhecida pela Justiça do Trabalho, em observância à decisão prolatada na ADPF 324/DF. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator